Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738450-53.2020.8.07.0016 RECORRENTE: WAL MART BRASIL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS. DESCRIÇÃO DETALHADA DA INFRAÇÃO. INFORMAÇÃO NÃO ESSENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO VERIFICADA. PROCON/DF. MULTA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. ANÁLISE DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 204 do Código Tributário Nacional – CTN, a certidão de dívida ativa - CDA regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Para desconstituí-la, cabe ao devedor produzir prova inequívoca, como exige o artigo 204, parágrafo único. 2. Os requisitos de validade da CDA estão descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980. Outras informações sobre o débito, como a descrição detalhada da infração cometida, não configuram requisito de validade da CDA e podem ser obtidas do processo administrativo correspondente, por meio de requerimento da parte à repartição competente (art. 41 da Lei 6.830 /80). 3. A prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9873/1999 exige paralisação do procedimento por prazo superior a 3 anos. 4. Os atos praticados pelo Procon/DF, na condição de autarquia, possuem natureza de atos administrativos e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 5. O valor da multa se insere no mérito administrativo; cabe ao Poder Judiciário unicamente a análise da legalidade do arbitramento. Não comprovada flagrante desproporcionalidade no valor arbitrado, deve prevalecer a multa nos termos fixados pelo agente administrativo. Precedentes deste Tribunal. 6. A análise do mérito dos embargos (improcedência dos pedidos) afasta, por si só, a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 142, 202 e 203, todos do Código Tributário Nacional, sustentando o reconhecimento de nulidade da execução por ausência de requisito formal. Aponta que não foi apresentada a fundamentação legal da infração; c) artigos 1o, §1a, da Lei 9.873/1999 e 21, §2o, do Decreto 6.514/2008, defendendo a extinção da execução fiscal em face da prescrição intercorrente. Aponta que o processo administrativo ficou parado por mais de três anos entre a notificação e a decisão administrativa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, XXXV, XLV e LIV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, argumentando que a multa aplicada viola sua capacidade contributiva, além de ser desproporcional e irrazoável. Repisa a tese do especial relativa à deficiência na prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.440.045/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 142, 202 e 203, todos do Código Tributário Nacional, pois para “aferir, no caso, a ausência dos requisitos legais, exigiria nova análise de aspectos fáticos da causa, providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.354.972/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, §1a, da Lei 9.873/1999 e 21, §2o, do Decreto 6.514/2008. Isso porque, ao assentar que “extrai-se do processo administrativo de que se originou o débito (IDs 52311033 e 52311034) que não houve paralisação do procedimento por prazo superior a 3 anos” (ID 54377498), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, XXXV, XLV e LIV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso.” (ARE 1488489 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento nesse particular, eis que “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1488496 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2024 PUBLIC 18-06-2024). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010